Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-67.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006957-67.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETERSON VINICIUS SURUBI VASCONCELOS - CPF: 071.721.691-82 (RECORRENTE), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0567-03 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1006957-67.2021.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente (s): PETERSON VINICIUS SURUBI VASCONCELOS

Recorrido (s): LOCALIZA RENT A CAR SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE REBOQUE/GUINCHO DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em resumo, o Recorrente narrou na inicial que firmou contrato de locação de veículo junto a Recorrida, para o período de 11/06/2021 a 24/06/2021. No entanto, em razão do sinistro ocorrido em 16/06/2021, o carro foi rebocado e não lhe fora disponibilizado outro, tendo que retornar de sua viagem com ônibus.

Assevera que lhe fora cobrado 30 diárias, bem com custos do reparo e Reboque. Entende que é indevido o pagamento pelos danos, visto que possuía seguro. Requereu a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 4.357,76 (quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), ID n° 156089166, bem como fixação por danos morais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a Recorrida não cometeu ato ilícito, conforme demonstrado na peça de defesa. O contrato firmado entre as partes previa que eventuais despesas com reboque não estão cobertas pela apólice de seguro.

Assim, o autor é responsável pelo pagamento do reboque, tendo em vista que não foi a empresa que deu causa.

Quanto aos custos do conserto, o magistrado pontuou na sentença que o seguro cobriria até o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que o autor seria responsável apenas pelo valor que excedesse essa quantia.

Em sede de recurso, o consumidor alega que fora demonstrado apenas um gasto no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). No entanto, no ID n° 156089204 é possível verificar que a empresa dispendeu R$ 5.681,86 com os reparos.

Assim, tenho que a parte Recorrente é responsável pela quantia não coberta pelo seguro, além das diárias utilizadas e do reboque.

Portanto, entendo que a demanda é improcedente.

No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, mantenho a sentença em sua integralidade, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”,
SENDO INDEVIDO, POR ÓBVIO QUALQUER PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023